Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Processo : 0746497-59.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 174033507 dos autos originários n. 0718665-98.2021.8.07.0007) proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração de diligência para penhora de bens encontrados na residência da executada, aqui agravada, nos seguintes termos: O credor pugna pela reiteração de diligência no endereço da executada, a fim de que se proceda a penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, ID 167169514. No entanto, consoante certidão de ID 165028052, juntada pelo oficial de justiça responsável pela diligência, não foi possível proceder à penhora de eventuais bens da executada em razão ausência de morador no local. Ademais, o servidor ressaltou que a residência da devedora é de classe média, presumindo-se a ausência de bens penhoráveis em seu interior. Nesses termos, necessário ressaltar que as declarações do responsável pela diligência gozam de fé pública, presumindo-se, assim, verdadeiras, razão pela qual indefiro o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 03/10/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. A agravante alega que os móveis que guarnecem a residência do devedor não estão sujeitos à penhora, salvo se de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correntes a um médio padrão de vida, contudo, essa circunstância deve ser aferida concretamente pelo oficial de justiça, não se podendo presumir que, em qualquer hipótese, a medida seria infrutífera. Destaca que o pedido de penhora e avaliação de bens tem o único propósito de alcançar com maiores chances de retorno a localização de bens financeiros, de modo que o indeferimento de pedido de reiteração de diligência com base em tal premissa não se revela acertada, uma vez que a execução se faz em interesse do credor. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora e avaliação de bens no endereço da agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. De fato, segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PESSOA JURÍDICA. ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do executado, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos no estabelecimento do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. 3. Recurso provido. (AGI 0712333-10.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 4/12/2019, DJe 18/12/2019) In casu, o juízo singular salientou que, consoante certidão juntada pelo oficial de justiça em id. 165028052 na origem, a residência da devedora é de classe média, presumindo-se a ausência de bens penhoráveis em seu interior. Consignou que as declarações do responsável pela diligência gozam de fé pública, presumindo-se verdadeiras. Nesse passo, a partir dos elementos de convicção carreados aos autos de origem, não se vislumbra a probabilidade do direito. Outrossim, não está presente o risco ao resultado útil do processo, pois, se arquivado o feito na origem, após o provimento do agravo bastaria o desarquivamento dos autos para prosseguir na execução com a penhora pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator